Tribunal: STF
Processo: Rcl 90787
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do HC nº 1055508/SP, alegando desrespeito à Súmula Vinculante nº 26. 
O reclamante alega, em síntese, que 
“o ato reclamado obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame”. 
Sustenta, ainda, que “Claro é o descumprimento da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça, ao impedir a realização do exame criminológico que havia sido determinado por decisão judicial devidamente fundamentada”. 
Requer, ao fim, 
“e) a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.”
Examinados os autos. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

 O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante nº 26 do STF, in verbis: 
“Súmula vinculante 26
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

No caso concreto, a 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo não conheceu do habeas corpus impetrado, nos termos da seguinte ementa (e-doc. 2, fls. 17):
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. VIA INADEQUADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em Exame. 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Marcelo Alves Bonfim, condenado a 14 anos de reclusão por estupro, com pedido de progressão de regime. O juízo de origem requisitou exame criminológico antes de analisar o pleito. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se o habeas corpus é a via adequada para contestar a exigência de exame criminológico. III. Razões de Decidir. 3. Inconformismos em sede de execução penal devem ser suscitados via agravo de execução, não se prestando o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. 4. Ausência de flagrante ilegalidade. Realização de exame criminológico não é vedada, podendo o magistrado requisitá-la quando entender que ela é necessária para a formação de seu convencimento. IV. Dispositivo e Tese. 5. Ordem não conhecida. Tese de julgamento: Habeas corpus não substitui recurso próprio para questões de execução penal. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC n. 810.754/SP; STJ, HC n. 991.590/SP; TJSP, HC n. 2061425-57.2024.8.26.0000; TJSP, HC n. 0009212-11.2024.8.26.0000; TJSP, HC n. 2050677-63.2024.8.26.0000; e TJSP, HC n. 2096655-63.2024.8.26.0000.”

Já o Juízo das Execuções de 1ª instância, consignou
“Para a devida análise do benefício, entendo necessária a realização de exame criminológico. Isso porque, segundo consta dos autos, o sentenciado foi condenado por estupro, espécie de crime contra a dignidade sexual, previsto no artigo 213 do Código Penal, delito cuja natureza, por si só, excepcionalmente, por força da acentuada insensibilidade moral na prática do delito e do elevado nível de reprovabilidade social da conduta, indica a necessidade de maior cautela do juízo na apreciação do pedido formulado.” (e-doc. 2, p. 26)
Em decisão proferida pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, foi concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus (HC nº 1055508/SP), para “determinar ao Juízo da execução que reaprecie o pedido de progressão de regime, dispensada a realização de exame criminológico, ressalvado se já realizado ou se houver motivo superveniente que justifique a imposição de perícia.” (e-doc. 2, p. 79-86)
Segundo a autoridade reclamada, o habeas corpus foi concedido com base na seguinte fundamentação: 
“De fato, com o advento da Lei n. 14.843/2024, alterou-se novamente a redação do art. 112, § 1°, da Lei de Execuções Penais (LEP), a qual passou a estabelecer que, "em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão".
Contudo, a nova legislação deve ser aplicada aos processos relativos a crimes praticados durante a sua vigência, o que não ocorre no caso concreto.
Ainda assim, a despeito de o exame não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional para execuções de delitos praticados antes da referida alteração legislativa, em hipóteses excepcionais, os Tribunais Superiores vêm admitindo a sua realização para a aferição do mérito do apenado.
Segundo esse entendimento, o magistrado de primeiro grau ou mesmo o tribunal, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento. Tal orientação foi consolidada no enunciado da Súmula n. 439 desta Corte Superior: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."
O tema também foi objeto da Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, "para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico".
Nesse contexto, verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que o Juízo da execução e a Corte estadual extrapolaram as exigências legais para criar óbice ao benefício.
Com efeito, dos excertos transcritos, vê-se que, ao concluírem pela necessidade de realização exame criminológico, as instâncias ordinárias levaram em conta apenas a gravidade em abstrato do crime cometido.
Portanto, os julgadores deixaram de invocar elementos concretos e recentes do curso da execução que pudessem amparar a necessidade de perícia no caso, devendo ser reconhecida a ilegalidade do ato coator.” 
Com efeito, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF.
De fato, conforme destacado pela autoridade reclamada, a realização de exame criminológico foi determinada em razão da gravidade abstrata dos delitos cometidos, sem menção a elementos concretos relativos à execução.
Mencionar, sem outras ponderações, que a gravidade abstrata do delito recomenda o exame criminológico, ao meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular, na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto. 
A jurisprudência da Corte, embora entenda que se mostra “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos), tem compreendido que decisões desprovidas de fundamentação concreta não justificam a necessidade de realização do exame criminológico. A propósito, os seguintes julgados: 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 29527 AgR, de minha relatoria, Relator(a) p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. Precedente: RCL 29.527 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2018. 2. O juiz, quando necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida. 3. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 35299 AgR, Relator p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019).
Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.
É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação:
“não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos). 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente